Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA GERAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTOS DOS VALORES AJUSTADOS. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INDEVIDA. GRADAÇÃO LEGAL. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica.
2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
3. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. De outro lado, nos casos estabelecidos no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15, a sentença confere eficácia imediata ao comando decisório.
4. A sentença que condena a pagar valores inadimplidos no contrato de compra e venda de imóvel, além de indenização por danos materiais e morais, não se subsumi a qualquer das exceções dispostas no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15. Destarte, o Apelo interposto segue a regra geral, dispondo de efeito devolutivo e suspensivo.
5. Na tentativa de receber o que lhe é devido pela venda do imóvel após mais de 2 (dois) anos de atraso, o Autor sugeriu o abatimento dos valores dos aluguéis vertidos pelos Réus no montante ainda inadimplido. Todavia, a proposta não teve a anuência dos Requeridos. Desse modo, uma vez que os Apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, CPC/15), não merece provimento o recurso, quanto ao ponto.
6. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral “in re ipsa”.
7. Uma vez que a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigura-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pela Autora em razão da conduta do Réu.
8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
9. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
10. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
11. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
12. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso dos autos.
13. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte.